Tribunal: TJES
Processo: 5003030-88.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003030-88.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: JESSICA VERONICA PANDOLFI FAVARO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003030-88.2021.8.08.0012

RECORRENTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

RECORRIDO:

JESSICA VERONICA PANDOLFI FAVARO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR TER SIDO DIRECIONADO PELO SITE OFICIAL DA RECORRENTE AO WHATSAPP DOS GOLPISTAS. CONSUMIDORA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS A CONVERSA QUE TEVE COM OS GOLPISTAS A FIM DE COMPROVAR QUE HOUVE VAZAMENTO DE DADOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. INCABÍVEL DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais ajuizada por
JESSICA VERONICA PANDOLFI FAVARO
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou com a ré financiamento de veículo, e que em 06/05/2021 realizou o pagamento do boleto do financiamento da sua motocicleta, no entanto, mesmo após o pagamento a requerente começou a receber cobranças excessivas. Assim, ajuizou ação requerendo a restituição do valor pago e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais,

para condenar a ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (CNPJ: 07.707.650/0001-10) à restituir a autora a quantia de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais), corrigidos monetariamente desde de o dia do pagamento do boleto e acrescidos de juros desde a citação. Outrossim, condeno a referida ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ)
. As
correções devem ser realizadas pelo índice da taxa SELIC. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 3004067, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o recorrido não demonstrou que utilizou os canais oficiais da recorrente para emissão do boleto, e não se atentou que o beneficiário era pessoa diversa. Argumenta a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrente, bem como a inexistência de dano material e moral.

Por fim, alega que não há falar em repetição de indébito no valor de R$607,78, dado que o banco não recebeu a referida quantia e não possui responsabilidade pelos fatos trazidos na demanda.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Pois bem, em análise aos autos constato que a recorrida não comprovou ter sido direcionada para o Whatsapp pelo SITE OFICIAL da recorrente, nem mesmo trouxe aos autos a conversa que teve com os golpistas, a fim de possibilitar a verificação por este Juízo se os fraudadores detinham os dados da recorrida titular do contrato, ou se informaram os dados a este.

Assim, mesmo com a inversão do ônus da prova, a recorrida deveria ter se desincumbido do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não fez, uma vez que
a sua hipossuficiência não obstaria a juntada aos autos da conversa que teve com os estelionatários
, o que na presente demanda perfaz-se imprescindível para verificar o nexo causal do dano sofrido pela autora com a conduta da Instituição Financeira, ante a ausência de prova que tenha sido redirecionada para o Whatsapp pelo site oficial da recorrente.

Nesta perspectiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida. Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal. Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada. Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Em vista disso, não restou configurado falha na prestação do serviço do recorrente, dado que não há nenhum elemento que comprove que houve vazamento de dados, como a conversa do Whatsapp comprovando que os golpistas detinham os dados do contrato e do titular.

Destarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da recorrente, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva dos recorridos e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por tudo exposto, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o rompante sofrido pelos recorridos e a responsabilidade da recorrente. Não há comprovação de que obteve o boleto no site oficial da requerida, ou que os golpistas possuíam os dados da consumidora e do contrato, o que fundamentaria a alegação desprovida de suporte fático probante sobre o descuido quanto às normas de segurança de seus veículos eletrônicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para
divergir d
o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de
manter a procedência do pedido contido na sentença
,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato,
quando
a autora recebeu boleto fraudulento e pagou R$389,00,
momento em que cito a fundamentação na sentença: “
Compulsando os autos, verifico que a autora juntou no id nº 7348331 o boleto fraudado cujo pagamento ocorreu em 06/05/2021 (id. 7348334). Em análise do mesmo, não há que se falar em fraude aparente, pelo contrário, há aparência de legalidade do boleto, isso porque consta como beneficiário o réu
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (SANTANDER)
. Ademais, a parte autora em depoimento pessoal afirma que entrou no site da 2º requerida para gerar a segunda via do boleto, bem como que não forneceu nenhum dado seu ao fraudador, e por esse motivo não desconfiou em nenhum momento que o boleto era fraudado, até porque constava como beneficiário a 2º requerida
AYMORÉ.
Fica evidente, portanto, que o responsável pela emissão do boleto fraudulento detinha informações privilegiadas, restando clara a falha na prestação de serviços.Assim, se a 2º requerida coloca no mercado produtos e disponibiliza serviços, deve oferecer no mínimo um produto seguro e confiável. Se permite que fraudes sejam realizadas por terceiros, é porque o produto não é seguro, eficiente e confiável e, sendo assim, não há como vir a juízo requerer que tal responsabilidade seja imputada à parte autora, parte mais fraca na relação de consumo estabelecida. Ao contrário, responde a requerida pelo risco de seu empreendimento.Neste ponto, deixou a ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A de trazer provas a estes autos capazes de excluírem a sua responsabilidade pelos fatos alegados pela parte autora (art. 14, §3º do CDC), portanto, a autora faz jus a restituição do boleto pago a título de fraude, no valor de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais), corrigido desde o desembolso.”

Assim, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.